Tribunal: TJMT
Processo: 1010353-75.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1010353-75.2018.8.11.0000
RECORRENTE: ANTONIO APARECIDO CINTRA E NELSON CINTRA
RECORRIDO: FERTIVERDE MATO GROSSO
Vistos.
A Recorrida FERTIVERDE MATO GROSSO COM. E REPRES. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA., na petição id 75585989, informa que firmou acordo com o espólio de Nelson Cintra, o qual já foi devidamente protocolizado nos autos ORIGINÁRIOS n. 11152 na Comarca de Canarana, razão pela qual requer sejam tomadas as providências necessárias, em razão da perda superveniente do objeto do recurso.
Diante desse quadro, determino a intimação de ambos os Recorrentes para que se manifestem expressamente sobre a desistência do presente recurso.
Saliente-se que, em relação ao Recorrente Nelson Cintra, conforme já noticiado nos autos, em virtude do seu falecimento, a intimação deve ocorrer pelo correio (art. 274 do CPC), na pessoa do inventariante José Carlos Cintra, residente e domiciliado na Rua Gumercindo Ferreira, 220, Edifício Castanheiras, apto 802, Bairro Vila Moraes, Rio Verde-GO.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.